Tribunal: CARF
Processo: 15215.720052/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720052/2019-76
ACÓRDÃO
3202-003.241 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2015, 2016
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE INCIDENTE. ÔNUS ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA
CARF 158.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – incidente sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – de que trata a Lei 10.168, de
2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto
retido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.240, de 10 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 13603.720336/2017-00, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.241 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720052/2019-76
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 09:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, às folhas 1406 a 1404, por meio do
qual é exigida da interessada acima qualificada a importância de R$ 682.996,06 a
título de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide, acrescida de
multa de ofício de 75% e de juros de mora.
A exigência refere-se aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2015 e
2016.
DO RELATO DA AUTORIDADE AUTUANTE
No “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” (f. 1418 a 1430), a autoridade autuante
revela a apuração de insuficiência de recolhimento da Cide, por conta da não
inclusão do IRRF na base de cálculo da Cide.
A contribuinte tomou ciência do auto de infração em 20/09/2019 (f. 1439).
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, em 21/10/2019, a contribuinte apresentou a impugnação de f.
1445/1459, na qual alega em síntese:
Nos tópicos “1. NOTAS INTRODUTÓRIAS” e “2. FATOS”, a impugnante aponta a
tempestividade da impugnação e faz um breve relato dos fatos.
Adentrando às questões de mérito, nos tópicos “3. MÉRITO. Razões para
cancelamento do Auto de Infração. A suposta insuficiência no recolhimento da
CIDE-RE” e “3.1. A base de cálculo da CIDE-RE estipulada na Lei n. 10.168/00:
impossibilidade de adição do IRRF”, alega que o IRRF não compõe a base de
cálculo da Cide, pois o valor do IRRF não é remetido ao exterior e constitui
despesa tributária da impugnante. Ampara-se em precedentes do Carf.
No tópico “3.2. Ofensa à regra da legalidade, a vedação do uso de analogia para
exigir tributo não previsto em lei e a correta exegese do art. 123 do CTN”, alega
que nas operações realizadas pela impugnante, em momento algum foi
modificada sua condição de sujeito passivo da obrigação.
Em relação à regra de reajustamento da base de cálculo do IRRF prevista no art.
725 do RIR/99, aduz que a apuração da base de cálculo da Cide deve ocorrer
segundo as suas regras específicas, que não se confundem com aquelas
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.241 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720052/2019-76
3
destinadas ao IRRF, sob pena de violar o princípio da legalidade e da não
utilização de analogia para cobrança de tributos.
No tópico “4. PEDIDO”, requer o cancelamento integral do processo
administrativo.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário.
Segue a ementa da decisão recorrida:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2015, 2016
BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, por meio
do qual repisa os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Do IRRF na base de cálculo da CIDE
A recorrente contesta a inclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
base de cálculo da CIDE.
Aduz que não há previsão legal que autorize a inclusão do IRRF, retido e arcado
pela fonte pagadora, na base de cálculo da CIDE.
Sustenta que o Fisco está se valendo de uma convenção entre particulares, a
cláusula relativa à assunção do encargo do IRRF, para inseri-lo no campo de
incidência da CIDE, considerando-o como remuneração.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.241 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720052/2019-76
4
Sem razão a recorrente.
A Fiscalização aduziu, no Termo de Verificação Fiscal (TVF), fl. 27, que a recorrente
assumiu o ônus do pagamento do IRRF incidente sobre as remessas efetuadas ao
exterior em relação a determinados tipos de contratos, mas não incluiu os valores
do IRRF na base de cálculo da CIDE e, portanto, apurou bases de cálculo menores
do que as devidas:
O sujeito passivo assumiu o ônus do pagamento do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre as remessas efetuadas ao exterior
em relação a determinados tipos de contratos (Serviços técnicos
profissionais; Direitos autorais sobre programas de computador; Garantia
de mão de obra; Serviços técnico jurídico, contábil e consultorias etc.)
Porém, ao compor a base de cálculo da CIDE, não incluiu os valores do IRRF,
cujo ônus do pagamento foi assumido pela própria MAGNETI MARELLI
SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Portanto, apurou
bases de cálculo menores que as devidas.
Tendo a recorrente assumido o ônus do pagamento do IRRF incidente sobre as
remessas enviadas ao exterior, o valor da remuneração, base de cálculo da CIDE,
consiste no valor líquido remetido ao exterior somado ao valor do IRRF, retido e
arcado pela recorrente, conforme bem explicado no acórdão n. 9303-004.142,
proferido pela 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho, sob a relatoria do conselheiro Demes Brito, na sessão de 9 de junho de
2016, cuja parte da fundamentação adoto como razões de decidir:
O ponto é, o que vem a ser realmente esse valor pago, creditado,
entregue, empregado ou remetido ao exterior, nos casos em que o ônus
do IRRF é assumido pela fonte pagadora? Para dirimir a essa questão, se
faz necessário analisar a natureza da despesa representada pelo IRRF
assumido pela fonte pagadora dos rendimentos, a qual é trazida pelo art.
344, § 3o , do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto
3000/1999; Texto Republicado no D.O.U. de 17.6.99), aplicado
subsidiariamente a CIDE. Vejamos:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na
determinação do lucro real, segundo o regime de competência (Lei
n. 8.981, de 1995, art. 41). (...)
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos
pagos ou creditados a terceiros abrange o imposto sobre os
rendimentos que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o
dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do
imposto (Lei n. 8.981, de 1995, art. 41, § 3o).
(...)
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.241 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720052/2019-76
5
Com efeito, o referido dispositivo indica quando a fonte pagadora dos
rendimentos assume o ônus do imposto de renda na fonte, a legislação
considera tal parcela parte integrante do rendimento pago ou creditado. Ou
seja, se o contribuinte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ paga
remuneração, por exemplo, por serviços técnicos prestados e toma para si
o ônus do imposto de renda na fonte, o valor deste passa a integrar
aquela remuneração, tanto que a fonte pagadora pode deduzi-lo na
apuração do seu próprio Imposto de Renda.
Destarte, uma vez que a legislação considera o imposto assumido pela
fonte pagadora como despesa de mesma natureza dos rendimentos
efetivamente pagos ou creditados, no caso, remetidos ao exterior, tem-se
que a base de cálculo da CIDE, é o rendimento enviado ao exterior -
considerado líquido - acrescido do imposto de renda na fonte assumido
pela fonte pagadora.
E não poderia ser diferente, pois o IRRF nasce do rendimento, trata-se o
IRRF de um imposto sobre a renda. Portanto, o valor correspondente ao
IRRF está entranhado no rendimento total e dele faz parte.
O artigo 725 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, leva a
conclusão, quando a fonte pagadora toma para si o ônus do imposto devido
pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue é considerada líquida. Vejamos:
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto
devido
pelo
beneficiário,
a
importância
paga,
creditada,
empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei n° 4.154, de 1962, art. 5o, e
Lei n° 8.981, de 1995, art. 63, § 2o). "
Os dispositivos estabelecem que a importância remetida ao exterior é
considerada líquida, enquanto o rendimento total, ou seja, o valor da
operação, o valor do contrato de prestação de serviços, por exemplo, que
será contabilizado como despesa dedutível pelo contribuinte, será o valor
remetido ao exterior mais o imposto retido na fonte, fazendo-se necessário,
pois, o reajustamento do rendimento.
Logo, a inclusão no montante tributado pela CIDE dos valores retidos a
título de imposto de renda é consequência da base de cálculo prevista no
art. 2o , § 3o , da Lei n.° 10.168/2000. Tal assertiva é convalidada pelo art. 3o
da mesma Lei n.° 10.168/2000:
Art. 3 Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a
fiscalização da contribuição de que trata esta Lei.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.241 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720052/2019-76
6
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às
normas relativas ao processo administrativo fiscal de determinação
e exigência de créditos tributários federais, previstas no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, bem
como, subsidiariamente e no que couber, às disposições da
legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis.
Sem embargo, a contribuição (CIDE) sujeita-se, subsidiariamente e no que
couber, às disposições da legislação do imposto de renda, a qual que
conceitua o IRRF como integrante da importância paga, creditada,
empregada, remetida ou entregue, razão pela qual, mais uma vez na
apuração da CIDE igualmente deve-se considerar o IRRF como integrante
da importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue. (...)
(destaques em negrito nosso)
O aludido acórdão n. 9303-004.142, cuja parte da fundamentação foi acima
transcrita e adotada como razões de decidir, é um dos acórdãos precedentes do
entendimento consolidado por este Conselho por meio da Súmula CARF 158,
aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019, base da fundamentação da
decisão recorrida:
Súmula CARF no 158
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações
contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a
fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
Acórdãos Precedentes:
3102-002.141, 3302-005,578, 3201-003.344, 3201-003.461, 9303-004.142,
9303-005.195, 9303-005.293, 9303-007.067, 3201-001.518 e 3301-001.683.
Sendo assim, correta a decisão recorrida, razão pela qual nego provimento ao
recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.241 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720052/2019-76
7
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1564
DF CARF MF
Original